Tribunal: TJES
Processo: 0025841-38.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA -
QUANTUM
- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DPROVIDO.

1 – Constatado o desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

2 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que devem ser observadas, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 - A multa imposta pela decisão administrativa foi corretamente arbitrada no valor histórico de
R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), pois coerente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando sintonia com precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça.

5 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025841-38.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA -
QUANTUM
- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Constatado o desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

2 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que devem ser observadas, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 - A multa imposta pela decisão administrativa foi corretamente arbitrada no valor histórico de
R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), pois coerente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando sintonia com precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025841-38.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença de fls. 159/161, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 01094/2010.

O ente municipal sustenta, em síntese (fls. 173/181 – id. 7749724), que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o decreto municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença apelada vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais: sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe à parte requerente responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Discute-se no presente feito a multa administrativa imposta pelo Procon à empresa B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO, no valor histórico de doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos, devido a ausência desta em audiência ocorrida no processo administrativo que visava apurar a infração alegada pela consumidora.

A reclamação foi instaurada mediante reclamação da consumidora que adquiriu um computador de fabricação da QBEX Computadores, por meio das lojas americanas, no valor de R$ 1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nove reais) com vício de qualidade, e que teve a troca do produto negada pela empresa autora da demanda.

Observo dos autos, ainda, que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, sendo a apelada multada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97).

Assim, constatado o desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, contudo, entendo que o
quantum
restou fixado de forma proporcional e razoável - R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), estando em sintonia com o entendimento deste Sodalício para a hipótese sob exame, a teor dos arestos que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora
. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes.
4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da
penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julgado em 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora.
3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4.
Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024. Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de
R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

Saliento, inclusive, que nos autos da Apelação Cível nº
0022924-13.2015.8.08.0347, manifestei reputando razoável e proporcional a estipulação de multa no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em decorrência da mesma infração aqui analisada.

Deve, portanto, ser acolhido o pleito do Município, de modo a manter a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória e, na forma do artigo 487, I, do CPC, extinguir a demanda, com resolução do mérito.

Com a inversão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, arbitro em 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0025841-38.2014.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

RELATOR: DES.
FABIO BRASIL NERY

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por B2W COMPANHOA GLOBAL DE VAREJO em face do Município de Vitória, cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 01094/2010.

Em seu voto, o relator Desembargador Fabio Brasil Nery conheceu do recurso para dar-lhe provimento e reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa arbitrada administrativamente em R$ 12.658,64 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito rais e sessenta e quatro centavos).

A Desembargadora Heloisa Cariello acompanhou a relatoria ao passo que o Des. Fabio Clem de Oliveira inaugurou a divergência para negar provimento a apelação do Município de Vitória.

Pedi vista dos autos e
data maxima venia
, registro que não vislumbro motivos para descurar da conclusão externada pelo relator.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da empresa de telefonia, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
1094/2010

observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como:
o ano
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo
II
I,
item
25
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência e não mitigação de consequências - art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, acompanho integralmente o voto do relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025841-38.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença (fls. 159/161) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada por B2W Companhia Global de Varejo, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa referente ao processo administrativo nº 1094/2010, aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrada inicialmente em R$ 12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma
pro rata
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Sustenta o apelante que: (1) foram observados os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, razão pela qual a redução da multa pelo Juízo de 1º Grau deu-se de forma manifestamente subjetiva; (2) na eventualidade de manutenção da sentença, requer seja reconhecida a sucumbência mínima do apelante, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à apelada.

O Eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº 1094/2010 para apurar a reclamação feita por uma consumidora que adquiriu um computador no valor de R$1.299,00 (um mil e duzentos e noventa e nove reais) no
site
da reclamada, o qual, após cerca dois meses de uso, apresentou vício. Encaminhado o produto para a assistência técnica e sem o devido reparo no prazo legal, a consumidora solicitou a troca por um produto novo ou a restituição do valor pago e, em resposta, a reclamada condiciou o pedido à apresentação de laudo condenatório ou de ordem de serviço informando a impossibilidade de reparo do produto (fls. 55).

O valor da multa aplicada no processo nº 1094/2010 foi de R$12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Frise-se, a propósito, que não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa quantificada pelo Município de Vitória em R$12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do Município de Vitória, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – valor da multa originária reduzida em 50% (cinquenta por cento) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada pleiteando a redução da multa.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, revelando-se impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Noutra parte, em razão da expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do Município de Vitória, do que decorre que não deve ser reformado o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso de apelação do Município de Vitória e, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 11% (onze por cento) sobre o valor fixado como multa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira